Tribunal: TJMT
Processo: 1005454-92.2024.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005454-92.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS CAPELETTO - CPF: 076.819.449-07 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS E DESBLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS. INVESTIGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO E DESBLOQUEIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame

Apelação Criminal interposta contra decisão do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais que indeferiu os pedidos de restituição dos veículos apreendidos, bem como de desbloqueio de contas bancárias. O recorrente alega a licitude da aquisição dos bens e a ausência de conexão com crimes investigados, vinculados à Operação Doce Amargo 3.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) Verificar se estão presentes os requisitos legais para a restituição dos veículos apreendidos; (ii) Examinar a possibilidade de desbloqueio de contas bancárias durante a fase investigativa.

III. Razões de decidir

A restituição de bens apreendidos está condicionada à ausência de interesse processual na sua manutenção, à demonstração inequívoca da propriedade pelo requerente e à comprovação de que os bens não foram adquiridos com proventos de crime ou usados como instrumento delitivo, conforme arts. 118 e 120 do CPP.

Na hipótese, os elementos do Inquérito Policial indicam possível vinculação dos veículos e valores bloqueados às atividades investigadas, tornando incabível a liberação antes da conclusão da instrução processual e trânsito em julgado da decisão final.

Em crimes relacionados ao tráfico de drogas, a legislação prevê medidas assecuratórias rigorosas, incluindo o confisco de valores e bens relacionados, conforme art. 243, parágrafo único, da CF/88 e art. 60 da Lei nº 11.343/2006.

O certificado de propriedade dos veículos e declarações de imposto de renda apresentadas pelo apelante, por si sós, não são suficientes para comprovar a licitude da aquisição, especialmente diante das dúvidas levantadas pela investigação.

Precedentes indicam que a manutenção da apreensão de bens é medida apropriada quando há suspeitas sobre sua utilização em atividades ilícitas, sendo inviável a nomeação do apelante como fiel depositário diante do contexto investigativo.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A restituição de bens apreendidos em investigação criminal depende da demonstração de que eles não estão vinculados ao delito, não foram adquiridos com recursos ilícitos e não têm interesse processual para a apuração dos fatos.

Em crimes de tráfico de drogas, os bens e valores podem ser apreendidos e mantidos sob custódia até o trânsito em julgado da sentença, quando será decidido sobre seu perdimento ou restituição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CPP, arts. 118 e 120; Lei nº 11.343/2006, arts. 60 e 63.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - N.U 1003733-70.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Lucas Capeletto
, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais - NIPO, que indeferiu o pedido de restituição de bens apreendidos e de desbloqueio de contas bancárias e liberação de valores.

O apelante, nas razões de recurso, postula a restituição dos veículos VW AMAROK V6, Branca, Placa QCF8770 e AUDI RS3 LM, Cinza, Placa QOW0A07, sob o argumento de que é o legítimo proprietário dos bens, que foram adquiridos de forma lícita e que não há qualquer conexão com os crimes a ele imputados, além de serem necessários para o desenvolvimento de seu trabalho como agricultor.

Afirma que não possui qualquer envolvimento com o tráfico e que apenas está sendo investigado por conta de uma ligação que realizou para a compra de uma pequena quantidade de maconha.

Acrescenta que sendo frágeis os elementos de acusação, poderá o juiz proceder à liberação dos objetos apreendidos com a respectiva devolução ao seu verdadeiro proprietário, nos moldes do que dispõem os artigos 118 e 120, ambos do CPP.

Pede o provimento do recurso, para “
determinar a liberação da constrição e restituição dos veículos VW AMAROK V6, BRANCA, Placa: QCF8770, Renavam: 01173306401 e AUDI RS3 LM, CINZA, Placa: QOW0A07, Renavam: 01161249742, na qualidade de fiel depositário
”, bem como o desbloqueio das suas contas bancárias.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 239278678).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 243657670, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículos apreendidos e desbloqueio de suas contas bancárias, sob o argumento de que ele comprovou a propriedade dos bens, que o adquiriu licitamente com o trabalho de agricultor, bem como que não possui qualquer envolvimento com os crimes a ele imputados, sendo investigado apenas por conta de uma ligação que fez para aquisição de uma pequena quantidade de maconha, para uso próprio.

O recurso não merece acolhimento.

Em um breve relato dos fatos, observa-se que nos autos do Incidente Cautelar nº 1018987-55.2023.8.11.0042 -, a autoridade policial – Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes - apresentou representação pela prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar com quebra de sigilos telefônicos e de dados, busca exploratória e bloqueio de contas vinculadas a vários investigados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (terceira fase da Operação Doce Amargo).

Segundo o relatório de investigação, o ora recorrente foi apontado como comprador de substâncias entorpecentes de Arthur Gallio (investigado na Operação Doce Amargo 2 deflagrada em 03/07/2023), ou seja, foi demonstrado o seu possível envolvimento com o tráfico de entorpecentes na Capital.

Disse de tais fatos, o pleito foi acolhido pelo Juízo do NIPO e em cumprimento ao mandado de busca e apreensão e a ordem de bloqueio de contas bancárias dos investigados, houve a apreensão dos veículos VW AMAROK V6, Branca, Placa QCF8770 e AUDI RS3 LM, Cinza, Placa QOW0A07 e o bloqueio de valores (R$ 78.760,37) do apelante.

Insta, ainda, consignar que o referido incidente cautelar está vinculado ao IP nº 1005783-07.2024.8.11.0042 que ainda não foi concluído.

Pois bem. Ao tratar da restituição de coisas apreendidas preceitua, a legislação penal preceitua,
in verbis
:

“Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

“Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.”

Já com relação ao bloqueio de valores supostamente derivados do tráfico de drogas, incide ainda a regra do art. 60 da Lei 11.343/06, que assim dispõe:

“Art. 60. O juiz, a requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação, ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produto do crime ou constituam proveito dos crimes previstos nesta Lei, procedendo-se na forma dos arts. 125 e seguintes do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal”.

Da análise dos referidos dispositivos legais, acrescidos do art. 90, II, a, do Código de Penal, é possível concluir que a restituição de coisa apreendida somente é possível quando o requerente é comprovadamente o seu proprietário, o bem não interessar mais ao processo, não tiver sido adquirido com proventos da infração penal, e tampouco tenha sido usado como instrumento para a prática do delito.

Pois bem.

Na hipótese, em que pesem os argumentos do apelante acerca da origem lícita dos veículos e dos valores bloqueados em conta bancária, fato é que os elementos de provas até então produzidos no Inquérito Policial, indicam que tanto os bens aprendidos quanto as transações financeiras podem estar relacionados à atividade criminosa.

O fato de ele ter apresentado o certificado de registro dos veículos em seu nome e o recibo de declaração de imposto de renda – Ano 2022, dando conta do seu patrimônio, não o isenta, por si só, de eventual participação em esquema ilícito, de modo que tal prova não está apta a comprovar a licitude da aquisição dos bens, tampouco dos valores bloqueados.

Com efeito, a restituição de coisa apreendida em situações de empreitada criminosa deve observar o procedimento estabelecido nos artigos 118 a 124 do Código de Processo Penal. Dentre outras disposições, a norma incidente determina que, enquanto interessarem ao processo, os objetos apreendidos durante o curso processual não poderão ser devolvidos antes do trânsito em julgado da sentença final.

Ademais, em se tratando de crime de tráfico de drogas, a Constituição Federal prevê, no parágrafo único do artigo 243, que todo valor econômico apreendido em decorrência do tráfico será confiscado, Além disso, o artigo 63 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que “
Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre: o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias
”.

Desse modo, tem-se que, em regra, a restituição de bem apreendido em contexto delitivo deve aguardar o trânsito da instrução processual e prolação da sentença de mérito, quando, então, o juiz definirá se os bens estão, ou não, vinculados à prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Nesse mesmo sentido, manifestou o douto Procurador de Justiça, ao consignar que: “
mesmo diante da ausência de cópia integral do auto de investigação preliminar, do cenário descrito na decisão ora impugnada, é possível constatar que não há certeza de que os bens apreendidos não integrem o aparato da cadeia de ações percorridas para o cometimento dos crimes objeto da investigação, seja como instrumento ou produto dos crimes, o que justifica, plenamente, a manutenção das apreensões pelo menos até que a ação penal esclareça
”.

A propósito, sobre o tema trago à colação precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – VEÍCULO QUE TERIA SIDO UTILIZADO NA AÇÃO DELITIVA – BEM QUE AINDA INTERESSA ÀS INVESTIGAÇÕES – RESTITUIÇÃO NEGADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. É descabida a pretensão de restituição de veículo automotor, supostamente utilizado na ação delitiva, se ainda não foi encerrada a fase investigativa, tampouco decidido, pelo juízo de origem, sobre o eventual perdimento dele em favor da União.” (TJ-MT 10021661920218110018 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 01/11/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/11/2022)

Ademais, considerando que ainda pairam dúvidas se os veículos apreendidos seriam utilizados para a prática da traficância, também não prospera o pedido de nomeação do apelante como fiel depositário.

A propósito, sobre o tema trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. CAMINHÃO UTILIZADO EM CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE DO BEM. INTERESSE PROCESSUAL. ART. 118, DO CPP. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO.

I. Caso em exame: Recurso de Apelação Criminal contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de veículo apreendido em flagrante de tráfico de drogas [811 tabletes de Skank (858,40 kg) e 20 tabletes de pasta base de cocaína (20,350kg)]. Pleito defensivo que alega aquisição legítima do bem e desconhecimento do ilícito praticado, tendo em vista a alienação e arrendamento realizados a terceiros e alegado resolução tácita do contrato firmado entre as partes após a prática do ilícito.

II. Questão em discussão: A questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a restituição do veículo apreendido, considerando a alegada propriedade do recorrente e o interesse processual na manutenção da apreensão.

III. Razões de decidir:

1. A restituição de bens apreendidos exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: ausência de interesse processual na manutenção da apreensão, demonstração cabal da propriedade pelo reclamante e não sujeição do bem à pena de perdimento.

2.
A restituição de coisas apreendidas em processos criminais está condicionada à ausência de dúvida quanto à propriedade, à licitude de sua origem e à demonstração de que o bem não foi usado como instrumento do crime
. Quando a propriedade do veículo não tenha sido cabalmente comprovada nos autos, e haja dúvidas quanto à legitimidade do negócio jurídico alegado e a efetiva titularidade do bem no momento da apreensão de significativa quantidade de drogas, temerário que se atenda o pleito de restituição.

3.
Havendo interesse processual na manutenção da apreensão do veículo, dada a fase inicial do processo principal e a possibilidade de perdimento como efeito de eventual condenação, não há falar-se em restituição do bem mediante condição de fiel depositário
.

IV. Dispositivo e tese: Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:
“É incabível a restituição de veículo apreendido quando persistem dúvidas sobre a propriedade do bem e há interesse processual na manutenção da apreensão, especialmente em casos relacionados ao crime de tráfico de drogas, onde o perdimento é efeito possível da condenação”.

Dispositivos relevantes citados: art. 243, parágrafo único, da CF/88; arts. 118 e 120, do CPP; arts. 62 e 63 da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp n. 2.123.500/GO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. em 12/03/2024, DJe de 15/03/2024. TJMT - 1000098-98.2024.8.11.0048, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 06/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024 e 0002156-41.2020.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 01/05/2024, Data de Publicação: 03/05/2024.

(N.U 1003733-70.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025